Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716984-53.2022.8.07.0009 APELANTE: DEBORAH MUNIZ DOS SANTOS, GABRIEL HENRIQUE MUNIZ DOS SANTOS, SANTOS BARBOSA DOS SANTOS, LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, ANGELICA BARBOSA DOS SANTOS, CARMELITA BARBOSA DOS SANTOS, MARIA DELZA RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA CELIA SOARES DOS SANTOS, MARIA MISERICORDIA RIBEIRO DOS SANTOS, EDSON BARBOSA SANTOS APELADO: EDSON BARBOSA SANTOS, ANGELICA BARBOSA DOS SANTOS, CARMELITA BARBOSA DOS SANTOS, DEBORAH MUNIZ DOS SANTOS, GABRIEL HENRIQUE MUNIZ DOS SANTOS, LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA CELIA SOARES DOS SANTOS, MARIA DELZA RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA MISERICORDIA RIBEIRO DOS SANTOS, SANTOS BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que os apelantes-autores-reconvindos não comprovaram o recolhimento do preparo recursal nem formularam pedido de gratuidade de justiça. Assim, aos apelantes-autores-reconvindos, Deborah Muniz dos Santos, Gabriel Henrique Muniz dos Santos, Santos Barbosa dos Santos, Lucia Ferreira dos Santos, Angelica Barbosa dos Santos, Carmelita Barbosa dos Santos, Maria Delza Ribeiro dos Santos, Maria Celia Soares dos Santos, Maria Misericordia Ribeiro dos Santos, para que efetuem o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 4 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora